Tribunal: CARF
Processo: 10480.004661/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.004661/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.106 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
BANORTE PATRIMONIAL S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 2000
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido pode ser feita por outros meios além do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
BANORTE PATRIMONIAL S/A (em liquidação extrajudicial), pessoas jurídica
já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 08-14.698 (fls.
91), pela DRJ Fortaleza, interpôs recurso voluntário (fls. 103) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004661/2003-63
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.106 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004661/2003-63

O processo trata de pedido de restituição apontando como direito creditório os
saldos negativos de IRPJ dos anos 1997, 1998, 1999 e 2000, no valor total de R$ 68.738,31. A
Administração Tributária, inicialmente, intimou o contribuinte para apresentar os comprovantes
de rendimentos utilizados nas respectivas apurações do IRPJ (fls. 16). Em seguida, elaborou a
informação fiscal de fls. 52, em que declina o seu entendimento de que o pedido relativo ao saldo
negativo de 1997 estava prescrito. Ademais, em relação aos demais anos, afirma que o
contribuinte não apresentou a totalidade dos necessários comprovantes dos rendimentos de cada
ano e que, com base em consultas à base de dados da RFB, seria possível reconhecer os
seguintes valores como passíveis de restituição:
ANO
PEDIDO
DEFERIDO INDEFERIDO
1997
2.312,53
0,00
2.312,53
1998
22.718,33
21.077,60
1.640,73
1999
21.787,74
21.787,74
0,00
2000
11.919,71
3.897,68
8.022,03
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 68), o contribuinte não questiona a
prescrição do seu pedido em relação ao saldo negativo de 1997, mas reafirma que possui os
direitos requeridos relativos aos saldos negativos de 1998 e 2000. Para tanto, afirma que houve
um erro da fonte pagadora (Banco do Brasil) na confecção dos respectivos comprovantes de
rendimentos, conforme estaria demonstrado nos documentos que anexou.
Antes do julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora competente
determinou a realização de diligência para que a Administração Tributária adotasse as seguintes
providências (fls. 80):
1. Quanto ao IRRF das fontes pagadoras que não constam nos arquivos da SRF,
ou que contenham divergência de valor com os documentos apresentados pelo
contribuinte, verificar a sua autenticidade, em caso de dúvida, se for o caso, contatar
as fontes pagadoras a fim de apurar qual o real montante a que o contribuinte faz jus a
título de imposto de renda na fonte.
A diligência foi cumprida por meio da informação de fls. 85, pela qual foram
apontadas as inconsistências não solucionadas pelo contribuinte ou pela fonte pagadora dos
rendimentos, apesar das intimações realizadas.
A decisão de primeira instância (fls. 91) considerou que os documentos
apresentados pelo contribuinte comprovam apenas retenções já consideradas no deferimento
parcial laborado pela Administração Tributária relativas ao ano 1998 e que a mera afirmação de
que a fonte pagadora teria retificado a sua DIRF relativa ao ano 2000 não é suficiente para
demonstrar a necessária retenção. Com isso, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 103) repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade. Esses argumentos serão detalhados e analisados no
voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.106 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004661/2003-63

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2011
(fls. 100) e seu recurso voluntário foi apresentado em 20/12/2011 (fls. 101). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O presente recurso deve-se ao fato de não terem sido reconhecidas, para fins de
apuração do saldo negativo do IRPJ, a totalidade das retenções na fonte alegadas pelo
contribuinte nos anos 1998 e 2000. O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a
seguir apresentados e apreciados.
1
Ano calendário 1998
Para o ano 1998, o contribuinte declarou que possuía retenções na fonte no total
de R$ 22.718,33 (fls. 40). Contudo, o banco de dados da Administração Tributária possuía
registro de retenções em valor total inferior (R$ 21.077,60), conforme a seguinte transcrição da
fl. 42:
DECLARANTE
RENDIMENTO
RETENÇÃO
CÓDIGO
00.756.851/0001-69
49.989,45
9.997,89
6800
01. 996.007/0001-78
6.122,00
1.224,40
6800
10.781.532/0001-67
563.142,87
5.631,42
1708
00.000.000/3303-02
20.148,35
3.583,02
3426
00.000.000/3303-02
4.178,84
640,87
5273
TOTAL
643.581,51
21.077,60

Apesar de intimado pela Administração Tributária, o contribuinte não comprovou
as retenções declaradas a maior. Contudo, em sua manifestação de inconformidade, apresentou
alguns extratos do Banco do Brasil (fls. 75) com essa finalidade, em que são apontadas as
seguintes retenções:
APLICAÇÃO
RENDIMENTO
RETENÇÃO
BB Fix 60
49.989,45
9.997,89
BB Fix DI 60
6.122,00
1.224,40
BB Aplic 30 RF
17.051,49
3.252,36
BB Aplic 30 Swap
4.178,84
662,26
Mercado aberto
9.697,38
1.621,64
Em diligência determinada pela DRJ, a Administração Tributária verificou que os
quatro primeiros valores já haviam sido considerados no despacho decisório, mas o quinto valor
continuava sem comprovação, uma vez que a intimação dirigida à fonte pagadora (Banco do
Brasil), não havia sido respondida. O resultado dessa diligência levou ao indeferimento do
pedido, no julgamento de primeira instância.
No presente recurso voluntário, o recorrente apresenta a suposta resposta do
Banco do Brasil à intimação da Administração Tributária. Verifico que não há protocolo de
recebimento dessa correspondência, o que permite concluir que ela não foi entregue à autoridade
executora da diligência. Contudo, entendo que não há impedimento para que ela seja considerada
neste momento processual.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.106 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004661/2003-63

Segundo a referida correspondência, a fonte pagadora confirmou a retenção de R$
1.621,64 relativa a aplicação financeira do recorrente. Verifico que esse valor não foi incluído na
análise laborada pela DRF, mas deve ser incluída agora, de forma que fica evidenciado o direito
de crédito relativo ao saldo negativo de 1998, conforme pleiteado pelo contribuinte.
2
Ano calendário 2000
Para o ano 2000, o contribuinte declarou que possuía retenções na fonte no total
de R$ 11.919,71 (fls. 50). Contudo, o banco de dados da Administração Tributária possuía
registro de retenções em valor total inferior (R$ 3.897,68), conforme a consulta de fls. 51.
Apesar de intimado pela Administração Tributária, o contribuinte não
comprovou as retenções declaradas a maior. Em sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte apenas relata que a fonte pagadora Banco do Brasil havia deixado de declarar as
retenções em seu favor, mas que já havia sido providenciada a retificação da correspondente
DIRF.
A ausência de comprovação das retenções em litígio levou ao indeferimento desse
pedido, no julgamento de primeira instância.
No presente recurso voluntário, o recorrente apresenta uma correspondência do
Banco do Brasil informando a referida retificação da DIRF, bem com uma consulta a essa
declaração (fls. 111).
Compulsando esses documentos, entendo que as retenções em tela estão
comprovadas, de forma que o direito de crédito deve ser reconhecido também em relação ao ano
2000.
3
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e deferir o pedido de restituição até o
limite do direito de crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital